Tribunal: TJMT
Processo: 1028083-05.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028083-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA RIOS LIMA DANCUR - CPF: 009.539.161-46 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), ERON HENRIQUE CARVALHO CAMPOS DE ABREU - CPF: 051.636.901-67 (APELANTE), RAFAEL LUCAS PINHEIRO DE ARAUJO - CPF: 046.375.451-45 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ERON HENRIQUE CARVALHO CAMPOS DE ABREU - CPF: 051.636.901-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1028083-05.2020.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONCESSÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE RECURSO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA - ESTABILIDADE DA DECISÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A falta de aditamento da petição inicial, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, por imposição do artigo 302, § 2º, c.c. 330, I, e 485, I, do CPC.

A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.

Nas hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o ônus de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL nº
1028083-05.2020.8.11.0041

APELANTE
:
BRUNA RIOS LIMA DANCUR E OUTROS.

APELADO:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Processo na origem: 1028083-05.2020.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
BRUNA RIOS LIMA DANCUR E OUTROS
de sentença que julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito.

AÇÃO
: TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE (Proc. n° 1028083-05.2020.8.11.0041) que
BRUNA RIOS LIMA DANCUR, RAFAEL LUCAS PINHEIRO DE ARAUJO E ERON HENRIQUE CARVALHO CAMPOS DE ABREU
movem contra
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A., sucessora da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
.

SENTENÇA

(ID 99962504 - Pág. 1/3): julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, como fulcro nos incisos I e VI do art. 485 do CPC, com subsequente revogação da tutela anteriormente concedida. Condenou os autores ao pagamento das custas processuais.

APELO
(ID 99962508)
:
BRUNA RIOS LIMA DANCUR E OUTROS
recorrem e alegam que não foram intimados para aditar a petição inicial na Tutela de Urgência. Sustentam que ocorreu a estabilização da decisão liminar porque a requerida não recorreu da decisão. Argumenta que protocolou o Mandado de Segurança (Proc. n.º 1006213-64.2021.8.11.0041) em 28.02.2021 e que foi surpreendida com decisão extintiva em 08.03.2021. Pugna pelo provimento do recurso para extinguir o feito com ônus para a apelada, que não recorreu da decisão, confirmando a liminar anteriormente concedida e com inversão do ônus de sucumbência.

CONTRAMINUTA
(ID 90251000): pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1028083-05.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
BRUNA RIOS LIMA DANCUR E OUTROS
de sentença que julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito.

AÇÃO
: TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE (Proc. n° 1028083-05.2020.8.11.0041) que
BRUNA RIOS LIMA DANCUR, RAFAEL LUCAS PINHEIRO DE ARAUJO E ERON HENRIQUE CARVALHO CAMPOS DE ABREU
movem contra
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A., sucessora da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
.

SENTENÇA

(ID 99962504 - Pág. 1/3): julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, como fulcro nos incisos I e VI do art. 485 do CPC, com subsequente revogação da tutela anteriormente concedida. Condenou os autores ao pagamento das custas processuais
.

Os apelantes
BRUNA RIOS LIMA DANCUR, RAFAEL LUCAS PINHEIRO DE ARAUJO E ERON HENRIQUE CARVALHO CAMPOS DE ABREU
relatam que são acadêmicos do curso de medicina oferecido pela instituição requerida, mas que estavam sendo impedidos de acessar o portal acadêmico e também realizar as provas online.

Propuseram a tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, na qual lhes foi deferida a liminar para determinar que a requerida autorizasse o acesso por parte dos autores ao AVA – Portal do Aluno, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

A ação foi julgada extinta, sem julgamento do mérito, ao fundamento de falta de interesse superveniente tácito, diante da ausência de aditamento da exordial.

Os apelantes recorrem e buscam a reforma da sentença para que a extinção do feito ocorra com fundamento na ausência de recurso por parte da apelada, com a consolidação da decisão que deferiu a antecipação da tutela.

A apelada alega a preliminar de não conhecimento do recurso ao argumento de que teria sido interposto após a fluência do prazo.

Ocorre que há certidão nos autos informando ser o recurso tempestivo, portanto, passa-se à análise do mérito do recurso.

A tutela provisória de urgência (antecipada) requerida em caráter antecedente, é regida pelos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Concedida a tutela antecipada
a que se refere o caput deste artigo:

I -
o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação
, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final,
em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar
;

(...)

§ 2º
Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito
.

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.

§ 1º No caso previsto no caput, o processo será extinto”.

Assim, com base na sistemática da tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, na falta de qualquer impugnação pela parte requerida, bem como ausente o aditamento da exordial, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, mantendo-se, todavia, a eficácia da medida liminar.

Nesse sentido:

“PETIÇÃO INICIAL – Pedidos de justiça gratuita e de tutela antecedente para realização de exame cardiológico – Determinação (1) de comprovação da hipossuficiência alegada, juntando documentos solicitados, ou de recolhimento das custas, sob pena de indeferimento, e (2) de aditamento da petição inicial, na forma do art. 302, § 1º, I, do CPC – Não cumprimento dessas medidas pelo autor, ainda que reiteradas as determinações – Incapacidade financeira não demonstrada – Benefício negado –
Falta de aditamento da petição inicial, na forma da lei – Extinção do processo sem resolução do mérito, por imposição do artigo 302, § 2º, c.c. 330, I, e 485, I, do CPC
– Sentença mantida. Apelação não provida. (TJ-SP - AC: 10105753820198260114 SP 1010575-38.2019.8.26.0114, Relator: João Carlos Saletti, Data de Julgamento: 11/02/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2020)

Assim, para obter o julgamento de mérito da ação é indispensável que a parte postule a prestação jurisdicional correspondente, que no caso seria a ratificação do pedido de tutela antecipada na sentença, utilizando argumentação sólida e a formulação do pedido principal, o que, no caso, não ocorreu. Pelo contrário, os autores noticiam ter impetrado o MS (
Proc. n.º 1006213-64.2021.8.11.0041), em 28.02.2021, contra o ato praticado pela Instituição Educacional, o que demonstra a ausência de interesse na continuação deste processo.

Desse modo, correta a sentença na parte em que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Resta agora analisar a questão referente à consolidação ou não da tutela antecipada e também o ônus de sucumbência.

Conforme a previsão contida no art. 304 do CPC, a tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.

Desse modo, caberia à instituição recorrida ter apresentado o recurso cabível contra a decisão que concedeu a tutela antecipada, na modalidade antecedente, sob pena de sua estabilização, o que efetivamente ocorreu em razão de sua inércia.

O fato de os autores não terem aditado a petição inicial não afeta o fato de que a ausência de recurso por parte requerida implica na estabilização da decisão que concedeu a antecipação da tutela. Se os autores tiveram o seu pleito plenamente satisfeito podem deixar de complementar a inicial, porque não há mais interesse na continuidade do processo.

Assim, uma vez atingido o seu objetivo, os autores não necessitam necessariamente aditar a petição inicial, mormente quando não há mais interesse que a ação continue ou quando já foi proposta outra ação com novos pedidos.

Portanto,
a ausência de interposição de recurso por parte da apelada contra a decisão que concedeu a antecipação da tutela gera a sua estabilização
.

É firme o entendimento de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o ônus de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

In casu, inegável que a requerida, ora apelada, deu causa ao ajuizamento da presente demanda, porquanto impediu o acesso dos autores ao portal acadêmico, sem o qual não poderiam dar continuidade ao curso no qual estavam matriculados.

Referido ato, ao menos em cognição sumária, tinha aparência de ilegalidade, porquanto a Lei 9.870/99 veda a suspensão de provas ou quaisquer outras penalidades pedagógicas em decorrência de inadimplemento do acadêmico.

Destaca-se, outrossim, não ser razoável imputar aos autores o ônus sucumbencial por não cumprirem o prazo processual para o aditamento da exordial (art. 303, parágrafo 2º), vez que é permitido legalmente ao requerente, quando plenamente satisfeito o seu pleito e estabilizada a tutela antecipada anteriormente concedida, deixar de complementar a inicial, tudo com vista à maior celeridade e economia processuais, como visto anteriormente.

Portanto,
cabe à requerida o ônus da sucumbência
.

No presente caso, a causa possui valor econômico inestimável, de modo que necessário arbitrar os honorários sucumbenciais de maneira equitativa, nos termos do art. 85, parágrafo 8º, do CDC.

Pelo exposto,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e determinar a estabilidade da decisão que concedeu a antecipação da tutela, em razão da ausência de recurso por parte da apelada e para inverter o ônus sucumbencial e condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora se arbitra em R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021